Tribunal: STF
Processo: RE 130539
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
1.        RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL COMO OBICE AO PROCESSAMENTO - IMPROPRIEDADE. A
NECESSIDADE DE PRESERVAR-SE A ATUAÇÃO PRECIPUA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - DE GUARDIAO DA LEI BASICA - AFASTA A JURISPRUDÊNCIA SEGUNDO
A QUAL A INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DA LEI, EMBORA NÃO SEJA A MELHOR,
INVIABILIZA O ACESSO A VIA EXTREMA. OU BEM A DECISÃO MOSTRA-SE
HARMONICA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OU A CONTRARIA, NÃO HAVENDO
CAMPO PROPICIO A ENFOQUE INTERMEDIARIO.
2.        ACUMULAÇÃO - EMPREGOS - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TANTO
SOB A EGIDE DA CARTA ANTERIOR (ARTIGO 99, PARAGRAFO 2.), QUANTO DA
ATUAL (ARTIGO 37, INCISO XVII), A REGRA PROIBITIVA DA ACUMULAÇÃO
ALCANCA EMPREGOS, AINDA QUE MANTIDOS COM EMPRESAS PUBLICAS OU
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - PRECEDENTE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
94.407-RJ, PRIMEIRA TURMA, RELATOR MINISTRO RAFAEL MAYER, JULGAMENTO
DE 25 DE AGOSTO DE 1981 - ACÓRDÃO PUBLICADO NA REVISTA TRIMESTRAL DE
JURISPRUDÊNCIA N. 99/933.